Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724718-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: SEBASTIANA DE FATIMA NOVAIS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. FÉ PÚBLICA DO AUXILIAR DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial (arts. 464 a 480), expressamente define os elementos que o laudo pericial deve conter (art. 473 do CPC), bem como prevê as situações nas quais a substituição do perito deverá ser determinada (arts. 467 e 468 do CPC). 2. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo magistrado, especialmente o laudo pericial e os esclarecimentos complementares prestados pelo perito, em cotejo com as impugnações apresentadas pelo executado, resta suficientemente esclarecida a matéria controvertida nos autos, em que pese não atenda aos específicos interesses do agravante. 3. Uma vez que as conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos, a homologação do laudo pericial deve ser mantida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 473 do CPC, insurgindo-se contra a avaliação dos imóveis penhorados, uma vez que padece dos requisitos mínimos necessários, bem como os valores consignados pelo perito não condizem com a realidade mercantil das unidades avaliadas. Defende, portanto, que o preço de cada imóvel seja considerado como média dos valores indicados pelos laudos juntados pela recorrente. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 393 do CPC, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 60463650). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 473 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55488542): “(...) No caso vertente, a partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo juiz da causa, especialmente o laudo pericial e os esclarecimentos complementares prestados pelo perito, em cotejo com as impugnações apresentadas pelo executado, não existe razão para fazer prevalecer o laudo do assistente técnico do agravante, porquanto a perícia judicial houve por bem esclarecer suficientemente a matéria controvertida nos autos, em que pese não tenha atendido aos específicos interesses do recorrente. Mencione-se também que a alegação do agravante de que teria havido parcialidade do perito avaliador não foi corroborada por qualquer mínima evidência nos autos. Na espécie, as conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso no que tange à apontada violação ao artigo 393 do CPC, uma vez que, como já mencionado, a recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito: “A mera citação de dispositivos de lei federal tidos por violados, desacompanhada de fundamentação clara e objetiva acerca de como teria ocorrido a violação pelo acórdão recorrido, evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 685.627/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 3/6/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Ademais, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas em nome do patrono Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021